Tribunal: TJDFT
Processo: 0051920-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança de diferença de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referente ao Plano Verão (fevereiro/1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco-réu a corrigir os saldos das cadernetas de poupança dos autores, mediante aplicação do IPC nos períodos de fevereiro/1989 (10,14%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o interesse processual dos autores; (ii) a existência de litispendência; (iii) a prescrição; (iv) o direito dos autores às diferenças de correção monetária dos valores depositados em conta poupança, decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão (fevereiro/1989); (v) a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês a contar da data do plano econômico e (vi) o valor arbitrado para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. Não há litispendência entre a ação coletiva intentada para defesa dos consumidores e a proposta individualmente por um deles, a teor do disposto no art. 104 do CDC/1990.
5. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança aplicados prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. A pretensão de cobrança de juros remuneratórios prescreve no mesmo prazo da pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários. Prejudicial rejeitada.
6. A jurisprudência definiu, quanto ao Plano Verão (fevereiro/1989), o percentual de 10,14%, com a aplicação Índice de Preços ao Consumidor - IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança, bem como a incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a data de cada um dos créditos da correção monetária até o pagamento. Apenas os autores que comprovaram possuir valores depositados em poupança no respectivo período, fazem jus à atualização conforme índice estabelecido no precedente vinculante.
7. Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, serão observadas as disposições do CPC em vigor na data da prolação da sentença. Julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR pela Corte Especial do STJ em 20/3/2019.
8. Os honorários advocatícios fixados na r. sentença são proporcionais e razoáveis, visto que atendem os parâmetros das alíneas “a” a “c” do § 3o do art. 20 do CPC/1973, a que alude o § 4o do mesmo artigo.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação dos autores parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.208; CDC/1990, art. 104; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Decisão Monocrática no RE 626.307, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2019. STJ, Tema no 300/STJ; AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.980.241/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.035.012/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 9/11/2016; STJ, EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Data de julgamento: 20/03/19; TJDFT, Acórdão 1357777, 0033839-03.2007.8.07.0001, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021; TJDFT, Acórdão 1850393, 00011117620078070010, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, Data De Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1407449, 00477366420088070001, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022; TJDFT, Acórdão 1811330, 0028301-41.2007.8.07.0001, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1423542, 0047804-48.2007.8.07.0001, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/05/2022.